Tribunal: TJBA
Processo: 0527255-62.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527255-62.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: C.G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: JOSAFA DIAS SAMPAIO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS CONCEDIDO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em apelação, condicionando o conhecimento do recurso ao recolhimento do preparo. A agravante sustenta hipossuficiência financeira, alegando inatividade empresarial, inexistência de faturamento, passivo elevado e inadimplência, pleiteando a concessão do benefício. O agravado impugna o pedido, afirmando tratar-se de empresa de grande porte com alto faturamento anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a empresa agravante faz jus à gratuidade da justiça, à luz da documentação juntada aos autos, e, em caso negativo, verificar a possibilidade de parcelamento das custas recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da hipossuficiência, conforme dispõe a Súmula 481 do STJ e os §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC.

A agravante foi instada a juntar prova de sua alegada insuficiência de recursos e apresentou Escriturações Fiscais Digitais dos anos de 2021 a 2023 (IDs 75453065 a 75453067), nas quais consta base de cálculo do lucro líquido entre R$ 260 mil e R$ 333 mil, afastando a presunção de hipossuficiência.

A empresa encontra-se ativa, classificada como de porte “Demais”, o que indica faturamento superior a R$ 4,8 milhões por ano, sendo insuficiente, para fins de concessão do benefício, a mera existência de dívidas ou ações judiciais.

A jurisprudência do STJ exige demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com os custos do processo para concessão do benefício à pessoa jurídica, não sendo o caso dos autos.

Considerando o valor das custas recursais (R$ 5.478,04) e o valor da causa (R$ 1.300.000,00), mostra-se razoável autorizar, de ofício, o parcelamento do preparo em duas parcelas mensais e sucessivas, conforme previsto no §6º do art. 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno desprovido, com concessão de parcelamento do preparo recursal de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §6º, e 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, AREsp 1501805/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 19.09.2019, DJe 11.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0527255-62.2017.8.05.0001
, em que figuram como agravante C.G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e como agravado JOSAFA DIAS SAMPAIO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .